Tribunal: TJMT
Processo: 1026035-34.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026035-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[V. J. BOCOLLI & CIA LTDA - CNPJ: 19.293.900/0001-00 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL ROBERTO DE SOUZA NETO (APELADO), AGENTE FISCAL DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 10.000 UPF/MT. COMPETÊNCIA RECURSAL DEFINIDA EM LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA E ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o encaminhamento de recurso voluntário administrativo ao Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, bem como o reconhecimento da ilegalidade do julgamento monocrático realizado por Fiscal de Tributos Estaduais no âmbito de Processo Administrativo Tributário.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a contribuinte possui direito líquido e certo ao julgamento colegiado de recurso voluntário pelo Conselho de Contribuintes; e (ii) se a competência recursal monocrática prevista na legislação estadual para créditos tributários inferiores a 10.000 UPF/MT viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição administrativa e da isonomia.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 8.797/2008 disciplina o Processo Administrativo Tributário no Estado de Mato Grosso e estabelece que as decisões administrativas podem ser monocráticas ou colegiadas, definindo critérios objetivos para a distribuição da competência recursal.

4. Nos termos do art. 47 da Lei Estadual n. 8.797/2008, compete ao Conselho de Contribuintes Pleno revisar e julgar autuações recorridas cujo crédito tributário original seja igual ou superior a 10.000 UPF/MT, admitindo-se, para valores inferiores, julgamento por autoridade administrativa singular.

5. O critério de alçada fixado em lei constitui legítima opção legislativa para organização do processo administrativo tributário estadual, inserida na esfera de competência do ente federado, não havendo direito subjetivo do contribuinte ao julgamento colegiado em todas as hipóteses.

6. A apreciação do recurso voluntário por autoridade singular não implica supressão do direito de recorrer nem afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, uma vez assegurada a reapreciação da controvérsia por instância revisora regularmente instituída.

7. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a distinção entre os recursos submetidos a julgamento monocrático e aqueles apreciados pelo Conselho de Contribuintes decorre de critério objetivo relacionado ao valor do crédito tributário, aplicável indistintamente a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação jurídica.

8. Ausente demonstração de direito líquido e certo, revela-se legítimo o ato administrativo impugnado, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a previsão legal que atribui julgamento monocrático aos recursos voluntários interpostos em Processo Administrativo Tributário envolvendo créditos tributários inferiores ao limite de alçada estabelecido para apreciação pelo Conselho de Contribuintes, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição administrativa ou da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual n. 8.797/2008, arts. 35, 36 e 47; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1036220-68.2023.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2025; TJMT, AC 1028635-28.2024.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026; TJMT, AI 1009156-07.2026.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
V. J. Bocolli & Cia Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato acoimado de ilegal atribuído ao
Fiscal de Tributos Estaduais
e a
Secretaria de Fazendo do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança pleiteada, por entender ausente direito líquido e certo da impetrante quanto à pretensão de ver submetido ao Conselho de Contribuintes o julgamento do Recurso Voluntário (E-Process n. 51004780/2022), interposto no âmbito de procedimento administrativo tributário.

A apelante sustenta, em síntese, que possui direito ao julgamento de seu recurso administrativo por órgão colegiado, nos termos do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso. Aduz que a apreciação monocrática do Recurso Voluntário por Fiscal de Tributos Estaduais afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição administrativa.

Afirma que a limitação do acesso ao Conselho de Contribuintes em razão do valor do crédito tributário viola, ainda, o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento diferenciado entre contribuintes em situação equivalente. Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, determinando-se o encaminhamento do recurso administrativo ao Conselho de Contribuintes para julgamento.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública argumenta que a legislação estadual prevê expressamente a competência monocrática para julgamento dos recursos voluntários relativos a créditos tributários inferiores ao limite de 10.000 UPF/MT, sendo legal o ato administrativo impugnado. Sustenta que o recurso da apelante foi regularmente apreciado pela autoridade competente, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da isonomia ou do duplo grau de jurisdição administrativa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
V. J. Bocolli & Cia Ltda.
em face de ato acoimado de ilegal atribuído ao
Fiscal de Tributos Estaduais
e a
Secretaria de Fazendo do Estado de Mato Grosso
, objetivando o reconhecimento do direito de ter o Recurso Voluntário (E-Process n. 51004780/2022), interposto no âmbito de Processo Administrativo Tributário, submetido à apreciação do Conselho de Contribuintes, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente até o julgamento do referido recurso administrativo.

A impetrante sustentou que, após a manutenção parcial do lançamento tributário em primeira instância administrativa, interpôs recurso voluntário visando à revisão da decisão pelo Conselho de Contribuintes, órgão competente para o julgamento em segunda instância administrativa. Alegou, contudo, que o recurso foi submetido a julgamento monocrático por Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade de Contencioso Administrativo Tributário, sem encaminhamento ao órgão colegiado.

Defendeu que a restrição de acesso ao Conselho de Contribuintes fundada exclusivamente no valor do crédito tributário discutido afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição administrativa, além de estabelecer tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, em violação ao princípio da isonomia.

A autoridade apontada como coatora e o Estado de Mato Grosso sustentaram a legalidade do procedimento adotado, afirmando que a legislação estadual disciplina expressamente a competência recursal no âmbito do Processo Administrativo Tributário, prevendo o julgamento monocrático dos recursos voluntários relativos a créditos tributários inferiores ao limite legal de alçada estabelecido para apreciação pelo Conselho de Contribuintes.

O Juízo de origem denegou a segurança, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, ao concluir que o julgamento monocrático do recurso administrativo observou as disposições da Lei Estadual n. 8.797/2008 e do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, não havendo ilegalidade ou violação às garantias constitucionais invocadas.

Inconformada, sustenta, em síntese, que possui direito à apreciação colegiada do Recurso Voluntário pelo Conselho de Contribuintes, por entender que a limitação imposta pela legislação estadual viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição administrativa e da isonomia, requerendo a reforma integral da sentença para concessão da segurança pleiteada.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

De início, ressalta-se que a controvérsia se limita em verificar se a apelante possui direito líquido e certo à submissão do Recurso Voluntário (E-Process n. 51004780/2022) ao julgamento do Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, afastando-se a competência para apreciação monocrática prevista na legislação estadual.

A Lei Estadual n. 8.797/2008, que disciplina o Processo Administrativo Tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece que as decisões administrativas podem ser monocráticas ou colegiadas, definindo critérios objetivos para a distribuição da competência recursal.

Art. 35. O Conselho de Contribuintes, com sede em Cuiabá, Capital do Estado, e atuação em todo o território mato-grossense, integra a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda na forma estabelecida em ato do Poder Executivo e tem por finalidade garantir a correta aplicação das normas tributárias, aplicadas quando da lavratura de NAI.

Art. 36. As decisões administrativas serão monocráticas ou colegiadas, sendo que a competência do Conselho de Contribuintes não inclui o exame da legalidade e constitucionalidade de disposição de lei, regulamentos e atos normativos, nem a dispensa a que título for ou extinção, supressão ou exclusão, por equidade, de pagamento de crédito tributário.

Outrossim, o artigo 47 do referido diploma estabelece critério objetivo de alçada, reservando ao Conselho de Contribuintes Pleno apenas o julgamento de créditos tributários de maior expressão econômica, iguais ou superiores a 10.000 UPF/MT:

Art. 47. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.

Assim, para créditos de menor valor, como na hipótese dos autos, a legislação autoriza o julgamento monocrático por autoridade competente, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, porquanto assegurada a apreciação da controvérsia por instância revisora, ainda que singular.

Não se verifica, portanto, negativa ou impedimento ao duplo grau de jurisdição administrativa, uma vez que a controvérsia foi submetida à reapreciação por instância revisora regularmente instituída pela legislação estadual. A circunstância de o julgamento do recurso voluntário ter sido realizado por autoridade singular, e não por órgão colegiado, decorre de critério objetivo de competência fixado em lei, relacionado ao valor do crédito tributário discutido, sem suprimir da contribuinte o direito de recorrer, de apresentar suas razões de inconformismo e de obter novo exame da matéria no âmbito administrativo.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia, pois a distinção prevista na legislação estadual baseia-se em critério objetivo relacionado ao valor do crédito tributário discutido, aplicando-se de forma uniforme a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação jurídica. Desse modo, não há tratamento desigual arbitrário, mas legítima disciplina normativa da competência administrativa recursal, inserida no âmbito da competência do Estado para organizar o respectivo processo administrativo tributário.

Nesse sentido: TJ/MT 1036220-68.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28/05/2025; TJMT 1028635-28.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14/04/2026; TJMT 1009156-07.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgamento em 12/05/2026.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por V. J. Bocolli & Cia Ltda., mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026